Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA.
1. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos morais pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante autorize e custeie à agravada internação domiciliar (home care). A controvérsia cinge a verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar na origem.
2. O Decreto distrital 27.231/2006, que aprovou o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde, GDFSAÚDE-DF, estabelece que os procedimentos relativos às coberturas do referido plano de saúde são os definidos no Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde da ANS (art. 19). E em seu art. 18, VIII prevê expressamente a cobertura de internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS.
3. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada, idosa de 71 anos, é beneficiária do plano de saúde GDF-SAÚDE-DF dirigido e coordenado pela agravante. O relatório médico atesta que a agravada se encontra totalmente dependente de cuidados de terceiros em razão de “demência por doença de Alzheimer” e “demência vascular” em estágio “moderadamente grave”, e necessita de “homecare – cuidador, fisioterapia motora, respiratória, acompanhamento ambulatorial”. Assim, revela-se abusiva a negativa de autorização e custeio da internação domiciliar (home care) sob a justificativa de não cobertura. O perigo de dano se evidencia na necessidade da agravada ser acompanhada por referidos profissionais, sendo essencial para sua saúde, e eventual demora do atendimento significa um desnecessário risco de agravamento do seu estado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.